Tribunal: STF
Processo: RE 1337021
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Direito processual civil. Constitucional e Administrativo. Cobrança de Benefício Previdenciário. Parcelas pretéritas à data da revisão administrativa da pensão previdenciária percebida pela autora. Benefício de pensão por morte que deve ser igual ao valor dos proventos do servidor falecido – Art. 40, parágrafo 5º, da CRFB. Requisitos para a concessão da pensão atendidos antes da publicação da EC 41/03, devendo ser observadas as regras constitucionais vigentes à época da sua concessão. Art. 40, parágrafo 7º da Constituição Federal, com redação determinada pela EC 20/98, na forma do art. 3º, caput e parágrafo 2º da EC 41/03. Verbete Sumular nº 68 do TJRJ. A própria administração reconheceu o direito à revisão do benefício, constando de fls. 102 o documento de atualização de pensão; e de fls. 105, o cálculo dos atrasados relativos ao ano de 2009, no valor de R$3672,00, que foi quitado em setembro de 2009 (fls. 291), mês a partir do qual foi regularizado o pensionamento, na forma requerida, razão pela qual não há que se falar em prescrição quinquenal. Juros e correção monetária devidamente aplicados. Desprovimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. O recorrente alegar ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ao contrário do que restou decidido no acórdão recorrido, e de acordo com o entendimento manifestado pelos próprios Ministros do STF, o critério de atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda deve ser balizado pela regra estabelecida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09, sendo inviável a aplicação de índice de correção monetária diverso às ações em curso, uma vez que, neste ponto, considera-se ainda em vigor o artigo 5º da citada lei” (fl. 8, e-doc. 11).
    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal, julgando as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09 apenas no que concerne às dívidas inscritas em precatório. Assim, não poderia, o Tribunal a quo afastar a incidência daquele dispositivo nas dívidas ainda não inscritas em precatório, concedendo efeito vinculante à decisão do Supremo, em matéria lá não decidida” (fl. 8, e-doc. 11). 
    Assevera que, “ao deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, com fundamento em decisão declaratória de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, data maxima venia, violou os artigos 97 da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº. 10 do STF ” (fl. 9, e-doc. 11). 
    Salienta que, “diante da não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, sem observar o artigo 97 da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº. 10 do STF, deve o v. acórdão recorrido ser anulado, para que seja proferido outro em acordo com o dispositivo constitucional. Caso assim não se entenda, deve ser reformado para determinar a aplicação da lei indevidamente afastada pelo órgão fracionário” (fl. 12, e-doc. 11). 
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    3. Em juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “Embargos de Declaração. Juízo de Retratação. Recurso Extraordinário e Especial. Artigo 1.030, II do CPC. Repercussão Geral. Recursos Repetitivos. Direito processual civil. Constitucional e Administrativo. Cobrança de Benefício Previdenciário. Parcelas pretéritas à data da revisão administrativa da pensão previdenciária percebida pela autora. Condenação do Réu ao pagamento das prestações vencidas. Entendimento desta Câmara em divergência com as teses fixadas no julgamento dos Temas nº 810 do STF, 491, 492 e 905 do STJ. Exercício do Juízo de Retratação. Orientação do STF, ao apreciar o Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE) sob a sistemática da repercussão geral, pela fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, entendendo inconstitucional a utilização de tal parâmetro para a correção monetária. Entendimento do STJ (Temas nº 491 e 492, REsp nº 1.205.946/SP) no sentido de que a Lei nº 11.960/2009 tem aplicação imediata aos processos em curso quando de sua vigência, sem aplicação retroativa, regendo-se a correção monetária e os juros dos períodos pretéritos pela legislação então vigente. Restou fixada, ainda, a tese, pelo STJ, quanto ao Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no  índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Determinação de incidência de juros de mora e correção monetária, sendo ‘(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’. Acórdão pela aplicação do artigo 406 do Código Civil de 2002, com expressa remissão ao CTN quanto aos juros moratórios, fixando a taxa de 1% (um por cento) ao mês às condenações da Fazenda Pública. Adequação do julgado às matérias pacificada pelo STF e pelo STJ que se impõe, para que incidam juros de mora no percentual de 0,5% a partir de 30.06.2009 até julho/2009, quando passarão a incidir conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Reforma parcial do acórdão em sede de juízo de retratação. Inexistência de omissões, como alegado pela embargante. Aplicação ao caso da Súmula nº 52, deste Tribunal” (fls. 1-2, e-doc. 21). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    6. Essa orientação jurisprudencial aplica-se à atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou Requisições de Pequeno Valor – RPV (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido aplicou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    O Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição República, ao concluir que “o julgado mereceu ser adequado ao entendimento firmado pela maioria do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 810 sob a sistemática da repercussão geral, de que, a partir da vigência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, mas quanto à atualização monetária revela-se inconstitucional ” (fl. 8, e-doc. 21).
    As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora